Tribunal: TJSP
Processo: 2013391-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, a qual alegou incompetência territorial, nulidade da execução por ausência de critérios claros de atualização do débito e falta de extratos detalhados. Requereu a extinção do processo sem resolução do mérito ou a remessa dos autos à comarca de Paraibuna/SP, com a reabertura do prazo de defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alegação de incompetência territorial autoriza a extinção da execução ou remessa dos autos a outro juízo; e
(ii) estabelecer se a cédula de crédito bancário apresentada constitui título executivo extrajudicial válido e se a matéria arguida na exceção de pré-executividade pode ser conhecida sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

A incompetência territorial relativa deve ser arguida por meio de exceção própria, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "b", do CPC, e não por exceção de pré-executividade, que se destina exclusivamente a questões de ordem pública e cognoscíveis de ofício.
A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, sendo suficiente para embasar a execução, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência do STJ exige que a cédula de crédito bancário esteja acompanhada de demonstrativo detalhado da dívida, requisitos que foram atendidos nos autos, por meio de extratos e planilhas apresentadas pela instituição financeira.
Questões relacionadas à evolução do débito, aplicação de juros e encargos contratuais exigem dilação probatória e devem ser arguidas por meio de embargos à execução, sendo incabível sua análise na via estreita da exceção de pré-executividade.
O inadimplemento da obrigação constitui o devedor em mora de pleno direito, nos termos do artigo 397 do Código Civil, não sendo necessária notificação prévia para o vencimento antecipado da dívida.
O julgador não está obrigado a citar todos os dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, sendo consideradas prequestionadas todas as matérias debatidas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A incompetência territorial relativa deve ser arguida por meio de exceção própria, não sendo cabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.
A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial e pode embasar a execução, desde que acompanhada de demonstrativo detalhado da dívida.
Matérias que exigem dilação probatória, como contestação da evolução do débito e encargos contratuais, devem ser discutidas em embargos à execução, não sendo admitidas em exceção de pré-executividade.
O inadimplemento da obrigação líquida e com termo certo constitui o devedor em mora automaticamente, sem necessidade de notificação prévia, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 53, III, "b"; Código Civil, art. 397; Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 02.09.2013; STJ, AgInt no REsp 1333791/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 24.03.2015; TJSP, Agravo de Instrumento no 2036565-65.2019.8.26.0000, Rel. Jacob Valente, j. 24.05.2019.